Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. ENTREGA DA MERCARDORIA AO TRANSPORTADOR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Na inicial a parte autora narrou que, em 19 de Junho de 2019, foi contratada os serviços da requerida pelo valor de R$ 160,00 (cento e sessenta) reais para transportar uma carga de camisetas e livretos de uma série denominada TBT para as igrejas vinculadas à Sara Nossa Terra no Município de Santa Bárbara do Oeste/SP, e o valor da mercadoria era de R$ 9.344,00 (nove mil trezentos e quarenta e quatro reais). Contudo, as mercadorias não foram entregues ao destinatário, o que lhe ocasionou sérios prejuízos, uma vez que o material foi fabricado para uma campanha da igreja e não houve tempo de elaborar novo material. Isso posto, requereu provimento judicial para declarar a rescisão do contrato entre as partes com a devolução do valor de R$ 160,00, a condenação da ré ao pagamento de R$ R$ 9.344,00 pelos danos materiais e de R$ 9.000,00 por danos morais.

3. A teoria finalista preceitua que a aquisição de bens ou a utilização de serviços com a finalidade de implementar ou incrementar a atividade negocial não caracteriza relação de consumo, uma vez que ausente está a figura do "destinatário final" prevista no art. 2o do Código Consumerista. Nesse sentido, a relação analisada nos autos deverá ser regida pela legislação civilista.

4. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

5. No caso a parte autora alegou que a mercadoria foi integralmente entregue a transportadora, o que é refutado pela ré. A ré alegou que, quando há a contratação do serviço de transporte, obrigatoriamente há a emissão de documento demonstrativo da coleta do produto e os demais dados da entrega e a recorrente não trouxe qualquer prova de que entregou todas as mercadorias relacionadas na nota fiscal para a recorrida.

6. Observa-se que de fato houve a contratação dos serviços de transportes, divergindo as partes quanto à quantidade de mercadorias entregues para transporte. No caso concreto, é ônus da parte autora comprovar que entregou a ré toda a mercadoria descrita na inicial. A simples emissão da nota fiscal e os áudios nos quais é possível verificar a abertura de processo administrativo interno na empresa ré para apurar eventual extravio não são suficientes para comprovar a entrega da mercadoria descrita na inicial e a responsabilidade da ré pela inexecução do serviço contratado.

7. Portanto, não comprovados os requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em danos materiais ou morais.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorridas, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.